Tribunal: TJSP
Processo: 1081353-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS MÓVEIS – Ausente a aquisição pela Embargante do fundo de comércio da Executada Open Door – Inexiste prova de má-fé da Embargante – Não caracterizada a fraude à execução – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "declarar que não houve sucessão empresarial entre a Embargante Della & Della e a Executada Oper Door" e para determinar a exclusão da Embargante Della &

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS MÓVEIS – Ausente a aquisição pela Embargante do fundo de comércio da Executada Open Door – Inexiste prova de má-fé da Embargante – Não caracterizada a fraude à execução – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "declarar que não houve sucessão empresarial entre a Embargante Della & Della e a Executada Oper Door" e para determinar a exclusão da Embargante Della & Della do polo passivo do cumprimento de sentença – Controversos os fatos alegados – Necessária a dilação probatória – Embargado-Exequente pleiteou a produção de provas – RECURSO DO EMBARGADO-EXEQUENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO